Tribunal: TJBA
Processo: 8085905-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8085905-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAMERSON MALAQUIAS DA SILVA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LEI Nº 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ART. 147, DO CP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Do caso em exame.

1.
Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou
o acusado pela prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça) à pena de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto
.

2.
Narrou a denúncia
que,
“no dia 11 de abril de 2023, por volta das 19h, na Estrada Velha de Campinas,

via pública, em Salvador-BA, JAMERSON MALAQUIAS DA SILVA ameaçou causar mal grave e injusto à sua ex-companheira INGRIDE FERREIRA DOS SANTOS. De acordo com os autos, no dia e horário acima citado, o denunciado ligou para a vítima com o intuito de entregar um dos filhos de ex-casal e passou a ameaçala, afirmando que se ela não voltasse pra casa da sua genitora, ele iria na casa do “paquera” dela e “ela não iria gostar do que iria acontecer”. Diante das ameaças, a vítima foi encontrá-lo, ocasião em que ele a ameaçou de morte caso não entrasse em seu veículo, tendo ela atendido e ingressado no automóvel. Segundo o que se apurou, já no interior do veículo, o denunciado afirmou que não a aceitava com outra pessoa e exigiu a senha do celular de INGRIDE, passando a olhar as mensagens dela, o que o deixou ainda mais agressivo. Verificou-se que, quando percebeu que o carro trafegava com pouca velocidade e temendo a agressividade do denunciado, a vítima se jogou do veículo, tentando fugir das ameaças que sofria, ocasião em que acabou por se ferir.”

II. Da questão em discussão.

3.
Inconformada com o édito condenatório, a Defesa interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que o conjunto probatório é insuficiente para ensejar a condenação, vez que a sentença penal condenatória foi fundamentada apenas no depoimento da vítima e de uma testemunha que sequer presenciou os fatos narrados na exordial acusatória. Pugnou, assim, pela reforma da sentença e absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. Das razões de decidir.

4. Ab initio, apesar da versão apresentada pela defesa, não deve prosperar, por não possuírem, os argumentos levantados, substrato para fazer valer o direito avocado.
A douta autoridade sentenciante, por sua vez, reconheceu, acertadamente, possuir provas suficientes à condenação do acusado, eis que as provas colhidas durante a instrução processual se mostraram capazes de apontar o recorrido como autor dos fatos narrados na denúncia
.

5.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o Réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria.

6.
A proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. No âmbito infraconstitucional, foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências.

7. O Brasil, após ratificar os documentos internacionais de proteção à mulher, comprometeu-se a adotar medidas que concretizassem o já mencionado comando constitucional de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. Não se quer dizer que o homem não possa ser vítima de violência no âmbito doméstico. Entretanto, as estatísticas não mentem e demonstram que as mulheres sofrem exponencialmente mais violência nesse ambiente. Some-se a isso o fato de que somente em uma história recente as mulheres passaram a ser alvo de proteção e vistas como detentoras de direitos humanos.

8.
Neste contexto de coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, o órgão acusador, ora Recorrente, denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º da Lei 11.340/2006. No presente caso,
para que a conduta do Recorrente seja considerada típica, é necessário a existência de elementos que demonstrem que o acusado, de forma intencional, intimidou a vítima suficiente para que sinta

medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave".

9.
A
jurisprudência da Corte da Cidadania ser firme no sentido de que
os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios (
ex vi
as modalidades de violência financeira e psicológica), de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, evidente que tal prova deverá ser valorada favoravelmente à acusação desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
exempli gratia
:
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
(STJ. 6ª Turma. HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018)

10. A
o examinar detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de ameaça restaram demonstradas, de forma inequívoca, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelas declarações da testemunha de acusação e pelo laudo pericial acostado aos autos, que atesta as escoriações sofridas pela ofendida ao se jogar do veículo em movimento, numa tentativa desesperada de fugir das ameaças perpetradas pelo recorrente.

11.
A vítima, em seu depoimento judicial, narrou com riqueza de detalhes toda a dinâmica dos fatos, afirmando que foi ameaçada pelo apelante, que a obrigou a entrar em seu veículo e, posteriormente, começou a rodar pela região, exigindo a senha do celular dela e alternando entre declarações de amor e ameaças de morte. Diante desse cenário aterrorizante, a Ofendida, em um ato de desespero, aproveitou um momento em que o carro estava em baixa velocidade e se jogou do veículo, sofrendo lesões. Tais declarações encontram respaldo no depoimento da testemunha, prima da vítima, que, embora não tenha presenciado os fatos, confirmou o relato da ofendida e seu estado emocional logo após o ocorrido, quando a encontrou na UPA. A testemunha confirmou, ainda, que o Recorrente estava na posse do celular e demais pertences da vítima e resistiu a devolvê-los.

12.
Ademais, conforme apontado pelo Juízo
a quo
, o laudo pericial acostado aos autos (Id. 80342580, fl. 40/42) comprova as lesões sofridas pela vítima ao se jogar do veículo, descrevendo
"escoriação por arrasto com 6.5x2.5cm de extensão em face posterior do terço proximal do antebraço esquerdo; equimose arroxeada com 3.5x4.5cm de extensão em escoriação central, em cotovelo esquerdo; escoriação com 0.5cm de extensão em face lateral do pé esquerdo".

13.
A versão apresentada pelo Recorrente não possui credibilidade quando confrontada com o conjunto probatório dos autos. Em seu interrogatório, como dito, o réu negou ter ameaçado a vítima, afirmando que ela entrou no carro voluntariamente e que se jogou do veículo "por livre e espontânea vontade", sem qualquer motivo aparente. Entretanto, tal versão se revela inverossímil, não havendo explicação razoável para que a vítima se lançasse de um veículo em movimento, sofrendo lesões, caso não estivesse sob grave ameaça.

14.
Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a autoria e materialidade do delito pelo Recorrente
.

15.
In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que não merece nenhuma reprimenda.

16.
Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

IV. Do dispositivo.

17.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8085905-13.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
JAMERSON MALAQUIAS DA SILVA
e como apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça